Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-81.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor – Banco réu não recorre da sentença que declarou inexistente a relação jurídica, mas apenas da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao autor e a devolução simples dos valores indevidamente descontados - Dano moral - Prova – Desnecessidade

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor – Banco réu não recorre da sentença que declarou inexistente a relação jurídica, mas apenas da sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao autor e a devolução simples dos valores indevidamente descontados - Dano moral - Prova – Desnecessidade - Indenização arbitrada pela sentença em R$ 8.000,00 – Redução – Cabimento - Indenização reduzida de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 – Atualização monetária a partir do arbitramento – Juros de mora desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual - Autor não devolveu o valor que lhe foram creditado por força do suposto mútuo e tal circunstância deve refletir na definição do "quantum" indenizatório - Repetição de indébito – Juros de mora da data de cada desconto, conforme súmula 54 do STJ - Atualização da condenação – Aplicação da taxa Selic, como pretende o Banco réu – Cabimento – Precedentes – Observância, depois, do disposto na Lei 14.905/2024, a partir de sua vigência - Imposição dos encargos sucumbenciais ao Banco réu - Banco réu responsável pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença - Recurso provido em parte.